Tribunal: TJES
Processo: 5004655-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação e Alcance do Título Executivo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004655-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: DALTON ALMEIDA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. BLOQUEIO DE VALORES SEM DEFINIÇÃO PRÉVIA DO QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE DE CÁLCULO ARITMÉTICO PRÉVIO COM OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu bloqueio via SISBAJUD de valores indicados pelos exequentes DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, no montante de R$ 716.944,81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio judicial de valores, na fase de cumprimento de sentença, poderia ser realizado sem prévia definição do quantum debeatur, por meio de simples cálculo aritmético com base no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se a comissão de permanência prevista no acordo homologado deveria compor os abatimentos incidentes sobre a restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de pagamento discutida decorre de acordo homologado judicialmente, em que a agravante optou pela rescisão contratual, ensejando a restituição de valores aos agravados, com retenção de percentual e abatimento de débitos expressamente previstos no acordo homologado.
4. A fase de cumprimento de sentença foi validamente instaurada, pois a própria agravante requereu medida executiva (reintegração de posse), o que atraiu a aplicação do título judicial e permitiu aos agravados a apuração do valor a ser restituído.
5. O valor bloqueado foi calculado com base em memória apresentada unilateralmente pelos agravados, sem observância dos abatimentos previstos (retenção de 30%, IPTU e condomínio), o que comprometeu a correção da constrição judicial.
6. A alegação de necessidade de liquidação por arbitramento não subsiste, pois os valores devidos podem ser apurados por simples cálculo com base nos documentos já constantes nos autos.
7. A comissão de permanência prevista contratualmente não deve compor os abatimentos no cálculo da restituição, por ter sua exigibilidade condicionada ao ajuizamento de ação específica, questão já preclusa nos autos de origem (CPC, art. 507).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1. O bloqueio de valores em cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, exigindo prévio cálculo do valor exigível em conformidade com o título executivo.

2. Não se mostra necessária a liquidação por arbitramento quando o valor exequendo pode ser apurado por cálculo simples a partir dos documentos constantes nos autos.
3. A comissão de permanência prevista em acordo homologado judicialmente, cuja exigibilidade depende de ação autônoma, não integra os abatimentos incidentes sobre a restituição de valores e não pode ser considerada no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 525, §1º, VII, 507 e 509.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PLUS CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADOS
: DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PLUS CONSTRUTORA LTDA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação registrada sob o nº 0023981-66.2014.8.08.0035, ajuizada pela recorrente em face de
DALTON ALMEIDA RIBEIRO
e
MONIQUE SILVA DOS SANTOS
, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e deferiu a penhora, via SISBAJUD, de valores indicados em memória de cálculo apresentada pelos exequentes, no valor de R$ 716.944,81 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Em seu recurso (id. num. 12895729), o recorrente alega que a decisão agravada incorre em grave erro ao admitir o início da fase de cumprimento de sentença sem que tenha havido requerimento formal nesse sentido por parte dos agravados, tampouco intimação específica à agravante para pagamento voluntário. Sustenta que os valores eventualmente devidos carecem de liquidez, por dependerem de apuração prévia mediante liquidação de sentença, conforme cláusulas expressas do acordo homologado judicialmente. Argumenta ainda que, ao impor execução direta com bloqueio judicial via SISBAJUD, sem respeito à previsão contratual de compensações (IPTU, condomínio e comissão de permanência de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês, atualizados pelo IGPM), houve afronta ao título executivo judicial e à coisa julgada. Afirma que tal execução antecipada acarreta risco de dano irreversível à sua saúde financeira, configurando-se situação de manifesta ilegalidade. Defende, assim, que os valores apontados pelos agravados devem ser objeto de apuração técnica, por meio de perícia contábil, em liquidação por arbitramento.

Com isso, requer que seja determinado o desbloqueio do valor retido e a determinação de início de liquidação do crédito exequendo.

Muito bem.

A parte agravante se insurge contra a r. Decisão que deferiu o bloqueio do valor de R$716.944,81 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) relativo ao
quantum
que as partes agravadas entendem devido pela parte recorrente.

Vejamos, pois, o entendimento do MM. Juízo Primevo:

Os presentes autos me vieram conclusos, para análise final dos requerimentos até então formulados pela parte ré/exequente.

O último deles, apresentado na petição do ID51554786, foi no sentido de que fosse realizado “bloqueio de valores da autora no sistema SIBAJUD”.

Tem razão a parte ré/exequente.

Tal providência ocorre, como se sabe, dentro da rotina procedimental da “fase de cumprimento” (CPC, art.854).

E tal rotina, como soe acontecer, contempla uma fase inicial, na qual estão contidos dois importantes atos processuais, a saber: o requerimento da parte credora/exequente (CPC, art.523), e a “intimação” da parte devedora/executada, no caso dos autos, respectivamente, parte ré e parte autora, tendo por base o “título executivo judicial”, decorrente da sentença homologatória da transação celebrada.

Veja-se:

CPC, Art. 523, caput. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa,
o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver
.
(grifei)

No caso dos autos, a primeira manifestação da parte requerida/exequente, no contexto de que estou a tratar, ocorreu na sua petição do ID45673571, e esse requerimento fora prontamente deferido no meu despacho do ID48684665, verbis:

Sobre a petição retro (ID45673571), e, com apoio no precedente do Superior Tribunal de Justiça ali referido (REsp 1513255/SP, Rel. Min João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. em 21/5/2015, op.cit., pág.8), DEFIRO o quanto requerido no item “3.a)” (op.cit., pág.10). Diligenciar, imediatamente.

Ciente desse despacho, a parte autora/devedora apresenta a petição do ID50035718, sobre a qual se manifestou a parte requerida/exequente na petição do ID51554786.

Pois bem.

Em sua referida manifestação (ID50035718), a parte autora/executada, após sua explanação, conclui requerendo que os valores por ela devidos sejam “apurados em liquidação de sentença” (op.cit., pág.5).

Ora, como se sabe, as técnicas previstas para serem empregadas no procedimento prévio de “liquidação de sentença”, dizem respeito a sentenças que (i) assim houverem determinado, ou (ii) quando houver necessidade de alegar e provar fato novo (CPC, art.509, incisos I e II, respectivamente).

Nenhuma dessas situações, entretanto, ocorre nos presentes autos.

Verdadeiramente, ainda que não tenha sido expressa neste sentido, é certo que referida manifestação da parte autora/executada é aquela – e assim deve ser entendida - prevista no “caput” do art. 525 do CPC, dado que, apesar de regularmente intimada do referido despacho do ID48684665(conf.Expediente 7591575) apesar disso, dizia, houve o transcurso “in albis” do prazo do art. 523 do CPC.

Nesse sentido, a leitura dessa manifestação da parte autora/executada revela o seu propósito de atender ao quanto disposto no inciso VII, do §1º do mesmo art. 525 do CPC, segundo o qual “Na impugnação, o executado poderá alegar (...) qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

Nesses casos, por óbvio, é correto dizer, então, que, no entendimento da parte autora/executada, a parte ré/exequente estaria, então, na sua também referida petição do ID45673571 (a qual, repito, resultou no meu despacho do ID48684665), pretendendo “quantia superior à resultante da sentença”, caso em que, caberia à parte autora/executada “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Todavia, a análise da referida petição da parte autora/executada (repito, ID50035718), revela a ausência, assim em seu contexto, como em eventual (e inexistente) anexo, a ausência, dizia, de qualquer referência ao “valor” que ela, parte autora/executada, “entende correto”.

Não por outra, essa petição se encerra, como visto, com o inadequado (para a hipótese) requerimento de que fosse – mas, como visto, não poderá ser – instaurado o procedimento prévio de “liquidação de sentença”.

Quanto mais não seja – e assim encerro – a referida petição da requerida/exequente, do ID45673571, apresenta memória de cálculo cuja lógica aritmética se harmoniza com o quanto acertado e homologado na sentença exequenda, tendo sido ali alcançado valores (apurados corretamente por simples cálculo, diga-se) a respeito dos quais a autora/executada, como visto e dito, não controverteu com igual metodologia, senão através de reavivamento de questões já decididas, que culminaram, torno a repetir, com o inadequado requerimento de “liquidação”.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte autora/executada, e, por conseguinte, DEFIRO o quanto requerido pela parte requerida/exequente em sua já referida manifestação do ID51554786, observando-se, relativamente aos valores, o que consta da sua última manifestação (ID64746875), a saber R$ 716.944,81 (setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais, e oitenta e um centavos) [...]

Após reexaminar os autos originários, esclareço aos Eminentes Pares que o feito originário se encontra em fase de cumprimento de sentença do pronunciamento judicial que homologou o acordo de fls. 64/67 firmado entre as partes (fl. 69).

Conforme destacado em decisões anteriores do MM. Juízo
a quo
e deste Eg. Tribunal, o item três do acordo facultou à empresa PLUS CONSTRUTORA LTDA (agravante), em caso de inadimplemento dos requeridos DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS (agravados), a rescisão do contrato e a retomada da posse do imóvel,
o que foi optado pela agravante às fls. 88/89 e determinado pelo MM. Juízo
a quo
às fls. 284/289
.

Diante disso, iniciou-se a discussão a respeito do item cinco do acordo, que estabeleceu o seguinte:

5) Optando pela rescisão do contrato, serão restituídos em favor da requerida os valores por eles pagos pela aquisição do imóvel, retendo-se em favor da requerente 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento com os custos da transação desfeita.

Parágrafo único: Dos valores a serem restituídos, serão retidos ainda em favor da requerente, possíveis débitos de condomínio IPTU por ventura ainda pendentes e ainda comissão de permanência no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês de ocupação do imóvel, a incidir desde a data de suas imissão de posse, corrigidos desde a data da assinatura do presente instrumento, pelo índice do IGPM-FGV.

No v. Acórdão do agravo de instrumento n. 5000904-04.2021.8.08.0000, que apreciou a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 284/288), de lavra do então Desembargador Annibal de Rezende Lima, restou esclarecido o seguinte (fls. 435/443):

[...]
O acordo firmado entre as partes prevê que, na hipótese de opção pela rescisão do contrato, como ocorreu, a Agravada deveria restituir aos Agravantes o valor pago pelo imóvel, deduzida a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento com os custos da transação desfeita (id 1017996, fls. 72).

O direito à restituição restou devidamente reconhecido e assegurado na decisão vergastada, tendo o Juízo
a quo
determinado a apuração do montante em liquidação, notadamente porque apenas com a imissão da Agravada na posse do imóvel é que haverá o termo final de contabilização dos valores devidos a título de cota condominial e IPTU eventualmente em aberto.

Considerando, no entanto, que a Agravada já imitiu-se na posse do imóvel em razão do cumprimento do mandado de reintegração na origem, conforme informado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
(id 1613278), inexiste óbice à apresentação dos cálculos devidos, sendo necessário a imposição de prazo para o cumprimento desta obrigação, pena de descumprimento do acordo firmado.

Por outro lado, não merece prosperar a alegação dos Agravantes de que a decisão vergastada deve ser reformada na parte em que rejeitou a alegação de excesso de execução.

Com a opção pela retomada do bem imóvel, não haverá cobrança de saldo devedor, havendo apenas que se apurar os valores a serem restituídos e as cifras que serão abatidas, em favor da Agravada, conforme previsto no acordo.

Sobreleva ressaltar que o valor do saldo devedor restou reconhecido pelos Agravantes no próprio acordo firmado entre as partes, incidindo a atualização na forma em que nele pactuado [...]

Observa-se, ainda, que o v. Acórdão fixou o prazo de 10 (dez) dias para o depósito judicial do valor da restituição.

Diante disso, a parte agravada passou a requerer o cumprimento da determinação supracitada e que a parte contrária juntasse os comprovantes das taxas condominiais e de IPTU para a realização do abatimento previsto do parágrafo único da cláusula quinta do acordo (fls. 448/457, id. num.
37660476,
44975650, 45673571
).

Por outro lado, a parte agravante passou a pugnar pela necessidade de liquidação do valor a ser abatido da restituição, o que foi indeferido pelo MM. Juízo
a quo
na r. Decisão ora impugnada.

Fixado isso, passo ao exame dos argumentos do recurso.

Em relação à necessidade de instauração formal do cumprimento de sentença pelos agravados, nota-se que a obrigação imposta ao agravante decorre do cumprimento de sentença apresentado pela agravante. Naquela oportunidade, os recorrentes optaram por rescindir o contrato, requerendo o cumprimento de
obrigação de fazer
, qual seja, a expedição do mandado de reintegração de posse em seu favor.

Daí originou a
obrigação de pagar
dos agravantes em relação à restituição do valor pago pelos agravados. Em verdade, as partes DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS tornaram-se exequentes, enquanto PLUS CONSTRUTORA LTDA, antiga ARGO INCORPORADORA, passaram a ser executadas.

Desse modo, buscam os agravados apenas a definição do montante

a ser restituído pela agravante,

não sendo necessário descortinar novo cumprimento de sentença, visto que a ordem de pagamento já foi referendada por este Eg. Tribunal por meio do v. Acórdão acima mencionado.

Apesar disso, manteve-se a necessidade de definição do
quantum debeatur,
haja vista o estipulado no item cinco do acordo supracitado.

Daquela estipulação, depreende-se que é devido pela PLUS CONSTRUTORA LTDA a restituição do valor das parcelas pela compra do imóvel comprovadamente quitadas por DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, deduzindo-se do montante a retenção de 30% (trinta por cento) em favor de PLUS CONSTRUTORA e o abatimento dos possíveis débitos de condomínio, IPTU e comissão de permanência.

Para isso, não se faz necessária liquidação, visto que que os agravados têm apresentado desde a petição de fls. 448/457 o valor que entendem devido, instruindo tal petição com os documentos relativos às parcelas quitadas (fls. 458-v/471). E, como afirmado acima, a parte agravante não questiona o saldo das parcelas pagas, apenas o valor a ser abatido a título de IPTU e taxa condominial.

Ademais, em petição de id. num.
44975650, os agravantes juntaram os valores relativos aos débitos de IPTU e taxa condominial, o que torna prescindível a liquidação proposta pelos agravantes.

Diante disso, bastava a realização do cálculo aritmético da somatória das parcelas quitadas pelos agravados, procedendo em seguida com a retenção do importe de 30% (trinta por cento). Do valor remanescente, deveria ser deduzido os valores relativos aos débitos de IPTU e taxa condominial, chegando-se, finalmente, ao valor devido a título de restituição aos agravados.

E isso já havia sido pronunciado pelo MM. Juízo
a quo
em decisão de fls. 284/288. Senão, vejamos:

[...] Ou seja, é devido aos executados a restituição de quantia paga para aquisição do imóvel, debatendo deste montante 30% (trinta por cento) a título de ressarcimento a autora; retendo ainda sobre o valor os débitos de condomínio e IPTU pendentes até o momento da desocupação compulsória do imóveis cuja quantia restante a restituir deve ser apurada em liquidação de sentença.

No entanto,
o MM. Juízo Primevo se limitou a bloquear o valor apresentado pelos agravados
,
efetuando de forma incorreta a constrição, isto é, sem realizar o cálculo aritmético para definir o
quantum
devido.

Importante ressaltar que assiste razão à agravada quando afirma que ocorreu a preclusão da discussão a respeito da comissão de permanência.

Isso porque, o MM. Juízo
a quo
em decisão de fls. 284/288 afirmou que
“
reconhecida a comissão de permanência, estabelecida no parágrafo único da “Cláusula 5”
(fl. 66) do contrato também tem o condão de reparar a autora pelo período em que permaneceu sem o uso e gozo do bem, em razão do inadimplemento contratual dos executados, igualmente,
reforço que sua aplicabilidade está condicionada ao manejo de ação própria para apreciação da matéria
”
.

Nesse particular, a decisão não foi objeto de irresignação de nenhuma das partes, de modo que se operou a preclusão da questão decidida por força do art. 507 do Código de Processo Civil.

Assim, a comissão de permanência não deverá ser objeto da subtração remanescente da dedução do percentual devido, podendo eventualmente ser objeto de ação específica.
Por consequência, deverá ser excluída do cálculo acima delineado
.

Diante do exposto, assiste parcial razão à agravante, tendo em vista que o bloqueio realizado pelo MM. Juízo
a quo
foi realizado a partir de valor incorreto, sem a observância do título executivo objeto do cumprimento de sentença.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. Decisão agravada e determinar por definitivo o desbloqueio do valor.

Via reflexa, determino a remessa do processo à contadoria do juízo para a realização do cálculo do valor devido aos agravados, devendo-se realizar
(i)
a somatória das parcelas quitadas pelos agravados (fls.
458-v/471
), procedendo em seguida com
(ii)
a retenção do importe de 30% (trinta por cento) do valor devido aos agravantes. Do valor remanescente, deve-se
(iii)
deduzir os valores relativos aos débitos de IPTU e taxa condominial, excluindo-se o valor relativo à comissão de permanência, conforme
id. num.
44975650, chegando-se, finalmente, ao valor devido a título de restituição a DALTON ALMEIDA RIBEIRO e MONIQUE SILVA DOS SANTOS, oportunidade em que as partes deverão ser intimadas para requerer o entenderem por direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)